Tribunal: TJDFT
Processo: 0746815-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0746815-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROMERIO SOARES BATISTA EMBARGADO: RENTA LOCACAO DE VEICULOS LTDA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar formulado em agravo de instrumento, por meio do qual pretende a parte agravante a manutenção do valor das astreintes fixadas em sentença, tendo em vista que o magistrado considerou efetivada a intimação da parte para entrega da nota promissória, o primeiro dia útil subsequente ao cumprimento do mandado (26/08 segunda-feira). Sustenta que há equívoco na contagem do prazo para cumprimento da obrigação. Pede a liminar para que as astreintes sejam aplicadas no valor máximo tendo em vista que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 18/07/2025. Brevemente relatados. Decido. Gratuidade de justiça deferida. Nos termos do art. 80, III do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, cabe agravo de instrumento contra decisão não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora